Tribunal: TJBA
Processo: 0407146-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0407146-58.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO DOURADO GONCALVES e outros (3)

Advogado(s): HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: Manhattan Square Empreendimentos e outros (3)

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO EMPREENDIMENTO MANHATTAN SQUARE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MORA INJUSTIFICADA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 STJ. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IGPM. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE MANUTENÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0407146-58.2013.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
LUIZ ANTONIO DOURADO GONCALVES e LEILA MARIA FARIAS CIRNINO GONÇALVES E MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em,
REJEITANDO A PRELIMINAR,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA e
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
,

nos termos do voto condutor.